Tribunal: TJES
Processo: 5012948-75.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012948-75.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLISMARA ROCHA DE ANDRADE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5012948-75.2024.8.08.0024

Recorrente: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: CARLISMARA ROCHA DE ANDRADE

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/ES. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA COMPROVADA PELA AUTORA. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NO SISTEMA DO DETRAN/ES. FALHA NA ATUALIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO. RESPONSABILIDADE DA AUTORA AFASTADA A PARTIR DA DATA DO PROTOCOLO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, determinando a exclusão de débitos e infrações do prontuário da autora após 11/09/2019, data em que restou comprovado o protocolo de comunicação de venda do veículo placa MSZ6010.

3 - No caso em tela, a autora comprovou documentalmente que protocolou a comunicação de venda em 11/09/2019, sendo que o próprio DETRAN admitiu que o processo administrativo (SEP 87236044) existe e consta como "concluído" desde maio de 2021.
Se o órgão não processou a informação no Dossiê Consolidado do Veículo, trata-se de falha exclusiva do serviço público, não podendo o cidadão ser penalizado por erro da administração.

4
- A sentença de origem não determinou o cancelamento das multas no sentido de sua anulação, mas sim a exclusão da responsabilidade da autora. Uma vez que a comunicação de venda foi protocolada em 2019, a responsabilidade solidária da ex-proprietária cessa naquela data.

5 – Em relação à alegação de necessidade de litisconsórcio passivo necessário, é sabido que a lide versa sobre o cumprimento de um dever administrativo da autarquia de atualizar seus registros após ser devidamente comunicada da venda do veículo, sendo que a relação jurídica de controle de prontuá
rio é entre o órgão e o proprietário registrado.
Eventual transferência de pontuação para o terceiro adquirente pode ser realizada administrativamente pelo órgão, desde que possua os dados da comunicação de venda que a própria autora forneceu.

6 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido e improvido. Sem custas, por força de lei. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte autora não se encontra assistida por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)